Tribunal: TJES
Processo: 5011715-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011715-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLOVES DOS SANTOS ROSA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DILIGÊNCIAS DILATADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, bem como a existência de condições pessoais favoráveis.

2. Narra a denúncia que o paciente teria desferido golpes de faca contra vítima confundida com sua ex-companheira, motivado por inconformismo com o término do relacionamento, estando sob possível efeito de álcool e entorpecentes, e com histórico de ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva;

(ii) analisar a legalidade da manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se constata excesso de prazo injustificado, uma vez que a tramitação segue o rito bifásico do Tribunal do Júri, com sucessivas audiências redesignadas por motivos alheios à vontade do juízo, e a instrução já encontra-se próxima da decisão de pronúncia.

5. A gravidade concreta do crime, o modus operandi violento, o histórico de ameaças, a atuação do agente em aparente estado de entorpecimento e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

6. A existência de condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e paternidade de menor com TEA — não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar diante dos fundamentos concretos e atuais da decisão que a decretou.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011715-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLOVES DOS SANTOS ROSA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLOVES DOS SANTOS ROSA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
tentado
(art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II e art. 20, §3º, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0011328-91.2020.8.08.0012.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
na prisão preventiva, uma vez que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde março de 2022, sem que tenha sido encerrada a fase de instrução da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, é pai de adolescente com Transtorno do Especto Autista, e que a manutenção da prisão teria caráter antecipatório de pena, além de ser medida desproporcional.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 18 de maio de 2020, no bairro Santa Rosa (Flexal I), em Cariacica/ES, o ora paciente, desferiu golpes de faca contra
S
tefany
J
esus
S
antos
, a qual foi atingida na cabeça, nas mãos e na mama esquerda, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu se defender e terceiros intervieram, notadamente
A
lessandra Alves
S
antos
, ex-companheira do denunciado, que arremessou um banco de madeira para cessar a agressão.

Consta que o agente, agiu em erro sobre a pessoa, crendo tratar-se de sua ex-companheira, com motivação ligada à não aceitação do término do relacionamento, além disso, aparentava estar sob efeito de álcool e drogas.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva, não se apura por mero critério aritmético, mas mediante exame das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer desídia ou inércia por parte do juízo de origem. Ao contrário, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (id 15375414) e documentos anexados, verifica-se que a instrução processual vem sendo conduzida de forma diligente, havendo sucessivas audiências designadas entre 2023 e 2025 (datas: 27/06/2023, 08/11/2023, 05/03/2024, 16/07/2024, 05/02/2025 e 25/03/2025), algumas frustradas por ausência de testemunhas ou da própria vítima, circunstâncias alheias ao controle do juízo.

Cabe ressaltar, ainda, que o procedimento tramita sob o rito bifásico do Tribunal do Júri, cuja complexidade inerente, justifica razoável dilação temporal, envolvendo oitiva de diversas testemunhas, bem como diligências para recambiamento de réu preso em outro Estado.

Registro, também, que as alegações finais da defesa foram apresentadas em 26/08/2025 e, o processo está atualmente aguardando a prolação de decisão de pronúncia/impronúncia,

Não obstante o já exposto, os
fundamentos invocados
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, evidenciam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a gravidade concreta do delito, e o
modus operandi
apontado nos autos — ataque com arma branca, em via pública, por suposto erro na identificação da vítima.

Além disso, consoante se depreende dos autos, há elementos que apontam para o histórico de
comportamento ameaçador e pers
eguição
do paciente em face de sua ex-companheira
, motivado pelo inconformismo com o fim do relacionamento.

Consta, inclusive, que o próprio filho do casal, teria alertado a genitora quanto à ameaça de morte feita pelo acusado, no dia do crime, o que levou a vítima a permanecer reclusa em sua residência por temer represálias.

Apesar disso, o paciente dirigiu-se até a frente da residência dela e, em circunstâncias que evidenciam premeditação e
animus necandi
,
desferiu diversos golpes de faca contra
Stefany Jesus Santos
, pessoa que, à evidência,
foi confundida com sua ex-companheira.

Esses elementos — aliados ao contexto de violência de gênero e à atuação do agente sob uso de substâncias entorpecentes —
denotam, com segurança,
risco real e concreto de reiteração delitiva
, além de evidenciarem a
periculosidade efetiva do paciente.

Portanto,
a manutenção da segregação cautelar revela-se medida imprescindível
, tanto à garantia da ordem pública, quanto à integridade das partes envolvidas, mostrando-se plenamente alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
r
elatora Ministra

Laurita Vaz,

Sexta Turma,

julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.).

Por fim, relevo que, e
mbora o paciente seja primário, tenha residência fixa e seja pai de adolescente com TEA, tais condições não são, por si sós, suficientes para a revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da extrema gravidade dos fatos e dos riscos à ordem pública,
c
omo já decidido pelo mesmo tribunal:

(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. 5 . Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado a Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.:

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022,

T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15392119),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Não obstante, considerando que o paciente se encontra preso desde março de 2022, impõe-se
recomendar ao Juízo de origem a máxima celeridade na condução da marcha processual, em especial na prolação da decisão de pronúncia/impronúncia,
a fim de evitar que a custódia cautelar ultrapasse os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.